Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016634-31.2020.8.11.0015
AGRAVANTE(S):
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e OUTRA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Outra, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o PROCON Municipal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignadas, as Recorrentes pretendem a reforma da decisão impugnada, sustentando que o PROCON de Mato Grosso instaurou um Procedimento Administrativo, em razão da reclamação formulada por um consumidor que afirmou ter havido afronta à legislação consumerista, pois nunca lhe foi entregue o produto comprado na plataforma do Mercado Livre.
Noticiam que, no referido Procedimento, foi aplicada uma multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que motivou a propositura da ação de base (Anulatória).
Afirmam que a decisão agravada não discorreu sobre a atuação do Mercado Livre e do Mercado Pago e acerca da sua ausência de conduta, como, também, não se atendou para o fato de que, na esfera administrativa, a defesa apresentada foi desconsidera pela decisão do Órgão consumerista, haja vista que não discorreu sobre o fato que levou o PROCON a multá-los.
Salientam que a decisão foi silente, no tocante à possibilidade de concessão dos efeitos pretendidos em pedido liminar, consubstanciados na suspensão da exigibilidade do crédito, sem a necessidade de garantia prévia.
Discorrem sobre a possibilidade de concessão da suspensão da exigibilidade da multa imposta, independentemente de depósito, desde que presentes os requisitos, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Alegam que a multa é ilegal, haja vista que não foi observada a ausência de conduta irregular por parte dos Agravantes, além de ter ignorado as particularidades do caso, sem levar em consideração as razões, de fato e de direito, apresentadas e comprovadas no processo administrativo, já que foi demonstrada a inexistência de violação às normas consumeristas.
Asseveram que o Mercado Livre não pode ser qualificado como fornecedor de qualquer serviço ou produto (CDC, art. 3o), tampouco integrante da relação de consumo existente entre o vendedor e comprador.
Com essas razões, postulam a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, lançado no Processo Administrativo do PROCON F.A n. 0112 -002.099 -6.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Outra, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o PROCON Municipal, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelas Agravantes, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito ativo não foram preenchidos, porque a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, como bem observado pelo Juiz singular, aparentemente, não ocorreu qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa, ou seja, teve seu tramite regular observando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, penso que o fato de as Recorrentes não fazerem a intermediação entre vendedor e interessado não invalida a multa, pois esta foi aplicada em razão do vício na qualidade do serviço prestado, violando, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.
Frise-se que a relação de consumo entre o consumidor e o anunciante do projetor somente se realizou com o auxílio das pessoas jurídicas Agravantes.
Ressalto que faz parte do cotidiano das sociedades humanas o processo de evolução e desenvolvimento permanente, no qual todos têm que despertar para a consciência de que a vivência social deve ser acompanhada da preocupação constante em propiciar segurança para todos, associando-se esse modus faciendi a uma visão de como se dá o relacionamento com o próximo, mediante o despertar de um senso profundo para os atos que reflitam, adequadamente, os valores maiores.
O momento atual demonstra que há um processo de transição da sociedade física para a digital e, com isso, as relações humanas estão em frequentes mudanças, de modo que não se deve admitir que uma atividade posta à disposição da sociedade seja conduzida sem qualquer responsabilidade.
Além do mais, não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do mérito administrativo, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.
Por fim, anoto que a presente decisão é provisória e não vincula a apreciação do mérito deste Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.